Tribunal: TJBA
Processo: 8009930-44.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009930-44.2020.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANDERSON BELINATO VIANA Advogado(s): NILMA GLEIDE DOS SANTOS SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL.DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA E DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidor público estadual, com vínculo estatutário com o Estado da Bahia, objetivando o reconhecimento judicial do direito à revisão geral anual de sua remuneração, prevista no art. 37, X, da Constituição Federal, bem como a condenação do ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes ao período em que não foi concedido o reajuste. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o Poder Judiciário pode reconhecer o direito do servidor público à revisão geral anual da remuneração, com base no art. 37, X, da Constituição Federal, mesmo diante da inércia do Poder Executivo em encaminhar projeto de lei específico, e se é possível a condenação do ente público ao pagamento de diferenças remuneratórias em razão dessa omissão. III. RAZÕES DE DECIDIR A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, embora assegurada constitucionalmente, depende de iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo e da aprovação de lei específica que contemple tal reajuste. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 565.089/SP (Tema 864 da repercussão geral), firmou entendimento de que a omissão do Executivo no encaminhamento do projeto de revisão geral anual não gera, por si só, direito subjetivo à indenização ou ao reajuste pleiteado. A concessão da revisão está condicionada, cumulativamente, à existência de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias e à inclusão de dotação específica na Lei Orçamentária Anual, conforme disposto no art. 169, § 1º, da Constituição. A atuação do Judiciário para suprir a omissão do Executivo quanto à revisão geral anual configuraria violação ao princípio da separação dos poderes e à reserva legal em matéria remuneratória, não sendo possível a fixação judicial de índices de reajuste ou o reconhecimento de valores devidos sem base legal específica. Ausente lei estadual específica prevendo a revisão geral anual nos moldes pretendidos, é inviável a procedência da pretensão deduzida na inicial, devendo ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos somente pode ser implementada por meio de lei específica, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. A ausência de iniciativa legislativa não gera, por si só, direito subjetivo ao reajuste ou ao recebimento de indenização. A revisão geral anual depende cumulativamente de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias e de dotação na Lei Orçamentária Anual. É vedado ao Poder Judiciário substituir-se ao Executivo para determinar reajustes salariais sem respaldo legal, sob pena de violação à separação dos poderes e à reserva legal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 37, X, e 169, § 1º; CPC/2015, art. 1.025. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 565.089/SP, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009 (Tema 864); STF, RE 905.357/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2019; TJ-BA, ED no Ap Cív. 8000335-46.2016.8.05.0117, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 03.02.2022.